Tribunal: TJES
Processo: 0000154-98.2021.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000154-98.2021.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
0000154-98.2021.8.08.0061

Recorrentes: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

Recorrido: JACINTA DE FATIMA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS.

PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA, PEDINDO A INCLUSÃO DA SOLIDARIEDADE DA UNIÃO NO POLO PASSIVO
E O ENVIO PARA A JUSTIÇA FEDERAL
, DE ACORDO COM REPERCUSSÃO GERAL DO STF Nº 793. REJEITADA A PRELIMINAR.
IMPOSSIBILIDADE TRANSITÓRIA DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO POR FORÇA DA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR MINISTRO GILMAR MENDES EM FACE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.366.243.

NO MÉRITO,
PRETENDEM OS RECORRENTES A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PLEITEADO. TODAVIA, CONFORME DESTACADO NA SENTENÇA DE PISO, A PARTE AUTORA PREENCH
EU
OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO C. STJ, NO TEM 106,
CUJO ENTENDIMENTO ORA SE TRANSCREVE,
IN VERBIS
:
“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii)
incapacidade financeira
de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA
do medicamento.[...]”
.
NO CASO CONCRETO, A PARTE RECORRIDA COLACIONOU AOS AUTOS
UM
LAUDO MÉDICO QUE APONTA A IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO PLEITEADO (
Flavonid® (diosmina 450 mg + hesperidina 50 mg))
, INDICANDO, INCLUSIVE, QUE
NÃO HÁ SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS PADRONIZADOS NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE
, O QUE É CORROBORADO PELO RELATÓRIO DO NATJUS E PELO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO ESTADUAL EM RAZÕES RECURSAIS. DESSARTE, ENCONTRAM-SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO MEDICAMENTO PLEITEADO, RAZÃO PELA QUAL NÃO MERECE REPARO A SENTENÇA
A QUO
.

QUANTO AO REQUERIMENTO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO, HÁ
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. NÃO É CABÍVEL RECURSO ADESIVO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO INOMINADO E CONTRARRAZÕES QUE DEVEM SER PROTOCOLADOS EM PEÇAS AUTÔNOMAS, POIS NÃO SE PODE OBTER A REFORMA DA SENTENÇA POR MEIO DE SIMPLES PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES, POR NÃO SER ESTE O INSTITUTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA
ALCANÇAR TAL OBJETIVO. RAZÃO PELA QUAL, DEIXO DE APRECIAR O PLEITO DA PARTE AUTORA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENAM-SE OS RECORRENTES NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).
CONDENA-SE, AINDA, O MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSENTE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS, EM RAZÃO DE PREVISÃO LEGAL.

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)